Tribunal: STF
Processo: RE 115134
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
- NATUREZA JURÍDICA DAS FUNDAÇÕES INSTITUIDAS PELO PODER PÚBLICO.
DESDE QUE ASSUMAM A GESTAO DE SERVIÇO ESTATAL, E SEJAM MANTIDAS
POR RECURSOS ORCAMENTARIOS, SOB A DIREÇÃO DO PODER PÚBLICO,
INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, E SÃO JURISDICIONADAS A JUSTIÇA
FEDERAL, SE INSTITUIDAS PELO GOVERNO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.